Tribunal: TJDFT
Processo: 0012498-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA.
1. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes ou danos emergentes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido relativo aos danos emergentes, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.
3. Na hipótese de atraso na entrega de imóvel, para compensar o prejuízo material sofrido com o inadimplemento do fornecedor, o consumidor pode pleitear indenização em razão do pagamento de aluguel para moradia (danos emergentes) ou indenização pelos valores que deixou de auferir por conta da demora na entrega do bem (lucros cessantes). No caso, considerando a impossibilidade de cumulação das duas indenizações, bem assim da cumulação dos danos emergentes ou lucros cessantes com a cláusula penal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Outrossim, a sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
5. Apelações conhecidas e providas em parte.